Tribunal: TJMT
Processo: 1029470-76.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029470-76.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TATIANE SOARES MATARAN - CPF: 036.483.391-25 (ADVOGADO), MARIA DO ROSARIO - CPF: 428.122.401-72 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS SOB A DENOMINAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.

Não há fundamento relevante para suspender a cobrança quando inexistente qualquer comprovação quanto a irregularidade e ainda perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1029470-76.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIA DO ROSÁRIO

AGRAVADO: BANCO BMG S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA DO ROSÁRIO
, contra decisão proferida pela MM. Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dra. Myrian Pavan Schenkel,
lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Restituição dos Valores Descontados e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada no 1010196-15.2023.8.11.0037, ajuizada em face do
BANCO BMG S/A
, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para suspensão dos descontos realizados na folha de pagamento da requerente.

Inconformada, a agravante alega em suas razões que
“as cobranças realizadas em desfavor da agravante são frutos de um contrato inexistente e se existente resultam de nulidade, cujo seu conhecimento e o seu aceite não estão expressos, não sendo firmado por livre e espontânea vontade das partes, havendo um vício no presente caso
(sic).

Sustenta
“sobre a ocorrência de danos, tendo em vista que, de maneira maliciosa foram descontados valores indevidamente do benefício da agravante. Assim, inexiste justificativa para descontos a título de cartão de crédito que sequer fora desbloqueado, se tratando de uma cobrança indevida totalmente configurada pelos documentos acostados e pelos fatos expostos”
(sic).

Diz que
“pode-se observar a dimensão do transtorno causado pelo agravado, o fato de a agravante ter indevidamente pago uma quantia exacerbada ante uma cobrança indevida, que jamais fez jus, vez que não solicitou, bem como, nunca utilizou o cartão em espécie, entendendo, assim, que a devolução deve se dar em dobro, devido à evidente má-fé do mesmo ao proceder os descontos flagrantemente ilícitos no benefício previdenciário da parte requerente
.

Declara que
“a probabilidade do direito resta caracterizada diante da demonstração de que a cobrança a título de RMC, causa um prejuízo extremamente considerável na fonte de subsistência da agravante, haja vista que, ela recebe o valor de 1 salário mínimo de benefício, ou seja, R$1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), e além do reconhecido consignado, suporta o desconto atualmente no importe de R$65,10 (sessenta e cinco reais e dez centavos), o qual se quer é utilizado para abatimento do débito do consignado, resultante de uma margem não utilizada”
(sic)

Também dispõe que
“no que tange ao risco da demora, esse fica caracterizado diante da demonstração inequívoca de que se não for atribuído o efeito suspensivo, trará imensuráveis prejuízos à agravante”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pela concessão do efeito ativo para deferir a tutela de urgência pretendida na exordial, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para que o agravado suspenda os descontos na folha de pagamento da agravante, debatidas na presente demanda (Id. 194493673).

A tutela recursal almejada foi
indeferida
por mim, em 19.12.2023, conforme decisão de Id.
196379665.

O agravado ofereceu contrarrazões no Id. 19863868, pugnando pelo desprovimento do recurso manejado.

A agravante é beneficiária da justiça (Id. 192250663)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que a agravante ajuizou ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c restituição dos valores descontados e indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada, buscando a declaração de nulidade dos descontos de R$ 65,10 (sessenta e cinco reais e dez centavos) descrito como “empréstimo sobre a RMC”, de modo que, ao aprofundar a análise, identificou que o referido desconto teve início em abril/2016, no valor de R$ 42,23 (quarenta e dois reais e vinte e três centavos), totalizando o montante de 92 meses de descontos indevidos.

A par desses argumentos, pugnou na origem pela concessão da tutela antecipada, para que fosse determinada a imediata suspensão das cobranças indevidas com envio de ofício ao INSS para suspender os descontos a título de cartão de crédito consignado no benefício. No mérito, requereu a procedência dos pedidos iniciais, para determinar a inexistência da contratação de empréstimo via cartão de crédito com RMC, seja reconhecida a aplicação da prescrição decenal, visto se tratar de trato sucessivo, totalizando 92 meses de descontos indevidos, restituição em dobro no importe de R$ 10.458,20 (dez mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e vinte centavos).

Ao analisar o caso concreto, a magistrada de primeiro grau indeferiu a antecipação de tutela com o seguinte fundamento:

“Para que se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, não vislumbro, nesta fase de cognição, os requisitos autorizadores da concessão de tutela antecipada, visto que a probabilidade do direito do requerente fundamenta-se em meros argumentos, pois não há como reconhecer, desde logo, que os valores cobrados pela instituição financeira são abusivos, uma vez que a prova produzida unilateralmente não pode ser erigida àquela condição.

Assim, o acolhimento das pretensões implicaria ofender ao princípio da “Pacta Sunt Servanda” que rege as relações contratuais e, segundo o qual, os contratos devem ser cumpridos nos termos em que foram pactuados.

Dessa forma, o pagamento deve se dar no modo e tempo contratados, não havendo qualquer prejuízo a parte que poderá pleitear a restituição dos valores pagos a maior, caso seja reconhecida a abusividade e ilegalidade dos encargos cobrados pelo requerido.

Portanto, as alegações trazidas pela parte requerente não autorizam, ao menos em sede de cognição sumária, a concessão da tutela requerida, sendo necessária a dilação probatória para análise da matéria discutida.

Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA PRETENDIDA” (Id.
133932966)
.

Como visto, inconformada, a agravante recorre objetivando a suspensão dos descontos que vem sendo efetuado mensalmente em seus proventos, ao argumento de que os débitos são indevidos, porquanto autorizou apenas empréstimo consignado e não empréstimo na modalidade de cartão de crédito.

Em que pese os argumentos expostos pela parte agravante, sem razão a recorrente, isso porque, não restaram caracterizados os requisitos para a concessão da medida requerida, sendo necessária uma melhor instrução probatória, com a devida análise do contrato firmado entre as partes.

Além disso, devido o lapso temporal, não há indícios de prejuízo imediato a parte agravante a ensejar a concessão da tutela pretendida, sobretudo porque os descontos vem ocorrendo
desde fevereiro de 2016
.

Dessa forma, mostra-se essencial, na hipótese, aguardar a formação do contraditório, para melhor esclarecimento dos fatos deduzidos na inicial, especialmente no que diz respeito à abusividade dos juros cobrados no instrumento contratual.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGADA ILEGALIDADE – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADOS – DESCONTOS POR LONGO PERÍODO - NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO – RECURSO DESPROVIDO. Não demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente, a probabilidade do direito postulado fundamentado na inexistência de relação jurídica entre as partes, em razão da contratação mediante fraude, a legitimar a suspensão dos descontos no beneficio previdenciário a título de empréstimo consignado, escorreita a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, vez que a questão controvertida demanda instrução processual, sobretudo porque os descontos vêm sendo efetuado há cerca de 2 (dois) anos, a afastar o alegado perigo de dano irreparável. Recurso desprovido
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002534-14.2023.8.11.0000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 03/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CARTÃO DE CRÉDITO – SUSPENSÃO DA COBRANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM
– AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.
2. Não há fundamento relevante para suspender a cobrança quando inexistente qualquer comprovação quanto a irregularidade e ainda perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. Recurso desprovido, decisão mantida”.
(N.U 1020536-66.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 21/12/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA –
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – IMPOSSIBILIDADE – CONTRATAÇÃO ANTIGA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS
– RECURSO DESPROVIDO.

"Não demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente, a probabilidade do direito postulado fundamentado na inexistência de relação jurídica entre as partes, em razão da contratação mediante fraude, a legitimar a suspensão dos descontos no beneficio previdenciário a título de empréstimo consignado, escorreita a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, vez que a questão controvertida demanda instrução processual, sobretudo porque os descontos vem sendo efetuado há cerca de 5 (cinco) anos, sem qualquer contraposição da parte, a afastar o alegado perigo de dano irreparável." (TJMT, RAI 1007384-48.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)”
(N.U 1009482-06.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 12/07/2022)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTEÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGADA ILEGALIDADE – PRETENSÃO SUSPENSÃO DESCONTOS BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADOS – DESCONTOS POR LONGO PERÍODO – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO
– RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente, a probabilidade do direito postulado fundamentado na inexistência de relação jurídica entre as partes, em razão da contratação mediante fraude, a legitimar a suspensão dos descontos no benefício previdenciário a título de empréstimo consignado, escorreita a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, vez que a questão controvertida demanda instrução processual, sobretudo porque os descontos vem sendo efetuado há cerca de 5 (cinco) anos, sem qualquer contraposição da parte, a afastar o alegado perigo de dano irreparável. Recurso desprovido.”
(N.U 1007384-48.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como vo
t
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024